Tribunal: CARF
Processo: 10920.003936/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003936/2009-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.472 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
REEFERBRAS SUL REPAROS EM CONTAINERS E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente). Ausente a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata o presente processo de Declarações de Compensação de créditos oriundos
de contribuições para o PIS/Pasep e Cofins retidos na fonte entre março/2005 e novembro/2008,
formalizadas
nos
processos
números
10920.004568/2009-18,
10920.005162/2009-52,
10920.005549/2009-17, 10920.000088/2010-11, 10920000089/2010-66 e 10920.000275/2010-
03, juntados ao presente, os quais tratam de idêntica matéria.
A origem dos créditos decorre da Solução de Consulta SRRF/9RF/DISIT 153
(fls.266 a 285), que entendeu que as operações comerciais de exportação de peças e serviços não
são tributadas pelo PIS e COFINS, por estarem incluídas nas exceções ao artigo 5o, inciso II, da
Lei 10637/2002 e do artigo 6o, inciso II, da Lei 10833/2003. A Recorrente informa que recolheu
indevidamente PIS e COFINS relativo a receitas de transações realizadas com empresa
estrangeira, diretamente ou por meio de agente marítimo localizado no Brasil.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003936/2009-19
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.472 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003936/2009-19

Conforme o Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Joinville/SC (fls. 206 a 210), foram apuradas diferenças entre os valores informados
nos demonstrativos dos valores retidos e as informações prestadas em Dirf pelas respectivas
fontes pagadoras, e a existência de débitos declarados em DCTF.
Segundo entendimento da unidade de origem, para os recolhimentos que, em tese,
sejam indevidos, caberia pedido de restituição ou utilização em compensação mediante
declaração, nos termos da IN RFB no. 900/2008, desde que retificadas as DCTF e Dacon e
dentro do prazo quinquenal de decadência. Foi reconhecido o montante original de R$
27.474,21 e homologadas as compensações até o limite do crédito reconhecido.
A interessada apresenta manifestação de inconformidade (fls. 235 a 239),
reportando-se à Solução de Consulta 153, alegando a procedência de seu direito creditório
decorrente de recolhimento a maior de PIS e COFINS relativo às receitas oriundas dos serviços
prestados a empresas no exterior, pagos por agentes no Brasil por conta e com recursos das
empresas estrangeiras. Anexa cópia dos seguintes documentos probatórios:
(i) DCTFs e DACONs retificadoras (fls.240 a 264);
(ii) Solução de Consulta 153 (fls. 266 a 285);
(iii) Demonstrativo de apuração PIS e COFINS (fls.288 a 296);
(iv) Demonstrativo dos valores de PIS e COFINS recolhidos (fl. 298);
(v) Demonstrativo de valores de PIS e COFINS retidos na fonte (fls.299 a
307);
(vi) Demonstrativos de base para preenchimento das DCOMPs (fls. 309 a
324).
A 4a Turma da DRJ Florianópolis, por meio do Acórdão 07-36.417, de 21 de
janeiro de 2015 (fls. 329 a 335), por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente
da existência do direito creditório.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. APRESENTAÇÃO DE DACON EM
SEDE DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
A apuração dos créditos das Contribuições para o PIS e da Cofins, não-
cumulativas, é realizada pelo contribuinte por meio do Dacon, não cabendo
à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sede do
contencioso administrativo, analisar as informações prestadas no Dacon
(entregue após a ciência do Despacho Decisório), em detrimento da
competência originária da Delegacia da Receita Federal do Brasil para
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.472 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003936/2009-19

analisar e decidir sobre o pleito do contribuinte em Pedido de
Ressarcimento.
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR
DECLARADO EM DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Para que os recolhimentos relativos a débitos declarados em DCTF sejam
tidos como indevidos e passíveis de repetição, é preciso que o sujeito
passivo retifique a declaração originalmente apresentada, alterando os
valores daqueles débitos para, com isso, consubstanciar juridicamente a
existência do indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 342 a 352), alegando a existência de seu direito creditório
decorrente de recolhimento indevido de PIS e COFINS, acompanhado de Contrato Social (fls.
353 a 366) e Contrato de Prestação de Serviços firmado com cliente estrangeiro (fls. 367 a 368).
O processo foi encaminhado a este Conselho e posteriormente distribuído a este
Relator, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo que é necessário converter o julgamento em diligência com vistas
a aclarar a situação que passo a descrever.
A Recorrente alega a existência de seu direito creditório decorrente de
recolhimentos indevidos de PIS e COFINS relativo às receitas oriundas dos serviços prestados a
empresas no exterior, pagos por agentes no Brasil por conta e com recursos das empresas
estrangeiras.
A DRJ negou julgou improcedente as manifestações de inconformidade, pela
ausência de crédito, considerando os valores das declarações originais, desconsiderando as
retificações posteriores ao Despacho Decisório. Reproduzo excerto do voto condutor do acórdão
recorrido:
“[...] verifica-se que o fisco utilizou-se dos documentos disponibilizados pela
contribuinte, durante a verificação de seus créditos.
Ocorre que a contribuinte, conforme suas próprias alegações em sede de manifestação
de inconformidade, providenciou as retificações das respectivas DCTF e Dacon ,
referentes aos períodos de 2005 a 2008 (cópias dos recibos de entrega em anexo), para
que as mesmas refletissem o correto lançamento dos eventuais débitos de PIS e Cofins,
transmitindo-as apenas em 18/03/2010, ou seja, após a ciência do Despacho Decisório,
ocorrida em 18/03/2010 (fl. 162), conforme os recibos de entrega constantes às fls.
169/192.
[...]
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.472 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003936/2009-19

Ressalte-se que, de acordo com a legislação em regência, a utilização de créditos na
apuração da contribuição devida representa uma faculdade do contribuinte. Só que em
optando o contribuinte em utilizar-se de crédito que entende ter direito, o crédito que é
passível de utilização é o que foi apurado pelo próprio contribuinte no Dacon. Resta,
então, ao contribuinte, estar à frente da atividade probatória do crédito a ser aproveitado,
nesse sentido trazendo provas hábeis e suficientes a atestar não só a existência dos
custos e despesas incluídos na base do crédito apurado, como sua natureza, conforme
por ele informado (Dacon e memórias de cálculo) e pleiteado através do PER/Dcomp,
para a necessária análise e conferência dos créditos pela autoridade fazendária
competente, posto que é função precípua deste demonstrativo e da competência
originária da DRF para analisar e decidir sobre o pleito do contribuinte (PER/Dcomp).
Observe-se que se assim não fosse, restaria prejudicada a correta aferição e controle
pelo fisco da procedência e do real e efetivo aproveitamento dos créditos pelos
contribuintes.
Logo, como no procedimento de ressarcimento de crédito se faz necessário que a
apuração deste esteja perfeitamente demonstrada no Dacon, cabe sua apresentação em
tempo hábil a fim de se assegurar que a análise de seu pleito seja realizada de fato sobre
o direito creditório que acredita possuir. Em assim não tendo agido a contribuinte, e de
fato possuindo este direito de crédito o qual não foi oportunamente demonstrado no
Dacon, resta-lhe então, findo o contencioso em relação ao pedido inicial, formular novo
pedido em relação ao crédito agora contemplado no Dacon apresentado, juntando as
provas necessárias, para oportuna análise pela autoridade competente.
Consta que o procedimento fiscal também foi efetuado de acordo com a DCTF válida à
época dos fatos. Na verdade, o que se pode inferir a partir da contestação da
contribuinte é que ela deve ter recalculado o tributo devido em relação ao período de
apuração objeto do DARF apresentado como fonte de seu crédito e, chegando à
conclusão de que o débito era menor do que o recolhido, entendeu que seria suficiente,
para o aproveitamento do valor recolhido a maior, simplesmente incluí-lo em uma
Dcomp para vê-lo compensado com outros débitos. Todavia, os valores declarados em
DCTF, por se constituírem em confissão de dívida, só podem ter tal natureza infirmada
diante da retificação da DCTF. Enquanto não retificados, tais valores são considerados
como devidos, não ficando disponíveis para qualquer tipo de repetição: compensação,
restituição, ressarcimento ou reembolso.
De tal sorte, na medida em que a contribuinte não retificou sua DCTF para fins de
alterar o valor devido declarado (reduzindo-o, se for o caso) nos sistemas da Receita
Federal do Brasil e do ponto de vista estrito da legislação tributária, o valor
originalmente declarado continua caracterizado como devido, o que enseja a declaração
de indisponibilidade do crédito para fins de verificação da regularidade da
compensação.”

O entendimento do acórdão recorrido encontra-se superado na RFB após a edição
do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, que reconheceu expressamente a
possibilidade de retificação da DCTF após a notificação da decisão que analisou o
PER/DCOMP. Logicamente caberá a análise de provas do suposto direito creditório com base no
lastro da retificação processada a partir da escrita contábil e fiscal da interessada, bem como a
análise do suposto crédito e sua alocação em outros PERDCOMPs.
Constata-se que a recorrente apresentou, juntamente com sua manifestação e
inconformidade, os seguintes documentos, de forma a comprovar a veracidade das retificações
processadas: (i) DCTFs e DACONs retificadoras (fls.240 a 264); (ii) Solução de Consulta 153
(fls. 266 a 285); (iii) Demonstrativo de apuração PIS e COFINS (fls.288 a 296); (iv)
Demonstrativo dos valores de PIS e COFINS recolhidos (fl. 298); (v) Demonstrativo de
valores de PIS e COFINS retidos na fonte (fls.299 a 307); (vi) Demonstrativos de base para
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.472 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003936/2009-19

preenchimento das DCOMPs (fls. 309 a 324). Também foi apresentada cópia do contrato de
prestação de serviços, juntamente com o recurso voluntário.
Considerando os documentos apresentados pela Recorrente, entendo que é
necessário converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem verifique as
alegações da recorrente e a documentação apresentada juntamente com a manifestação de
inconformidade e com o recurso voluntário, de forma a apurar a existência de créditos de
COFINS passível de restituição e compensação.
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) analise as informações e demonstrativos apresentadas juntamente com
a Manifestação de Inconformidade, as informações contidas no Recurso
Voluntário e documentos anexos, bem como outros documentos que julgar
necessário, e manifeste-se, de forma conclusiva, acerca do alegado direito
creditório da recorrente, com relação à retificação das declarações
transmitidas pela recorrente, o lastro contábil e fiscal dos valores
retificados;
(ii) apresente um demonstrativo retificador, caso entenda cabível,
discriminando os valores passíveis de restituição e compensação, com base
nas diversas PER/DCOMPs.
(iii) adote o mesmo procedimento para os processos apensos.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital